Tribunal: TJBA
Processo: 8012009-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012009-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: LEANDRO MOREIRA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA. LEGITIMIDADE DA RECUSA DOS COMPRADORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de consignação de pagamento ajuizada por pessoa jurídica incorporadora visando à autorização para o depósito judicial das chaves de unidade imobiliária, ante a suposta recusa injustificada dos adquirentes em recebê-las.

Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que julgou improcedente o pedido, reconhecendo a existência de justa recusa dos compradores em receber as chaves do imóvel em razão do inadimplemento contratual por parte da incorporadora.

Apelação interposta pela autora sustentando que a outorga da escritura pública não é de sua responsabilidade exclusiva, e que não houve atraso ou impedimento para a imissão na posse pelos compradores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve justa recusa dos apelados em receber as chaves do imóvel; (ii) saber se é cabível o pedido de consignação de coisa diante do inadimplemento contratual pela vendedora quanto à outorga da escritura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consignação em pagamento prevista no art. 335, I, do Código Civil pressupõe a recusa injusta do credor em receber a prestação.

O contrato firmado entre as partes impõe à promitente vendedora o dever de outorgar escritura pública em até 180 dias após a concessão do Habite-se ou quitação das obrigações pelos compradores.

Constatado nos autos que, à época da propositura da ação, a vendedora ainda não havia cumprido tal obrigação, legítima se mostra a recusa dos compradores em receber as chaves do imóvel.

A existência de inadimplemento contratual pela vendedora impede a caracterização da mora credendi, inviabilizando a consignação pretendida.

Jurisprudência colacionada reforça o entendimento de que a ausência de recusa injustificada obsta o acolhimento do pedido de consignação.

Honorários sucumbenciais majorados em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “A existência de obrigação contratual pendente por parte da vendedora, especialmente quanto à outorga da escritura pública, legitima a recusa dos compradores em receber as chaves do imóvel, impedindo o acolhimento do pedido de consignação de coisa.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 335, I; Código de Processo Civil, arts. 544, II e 85, §§ 8º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8012009-88.2023.8.05.0080

em que figura como apelante
BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

e apelados
LEANDRO MOREIRA DE QUEIROZ
e
LARA DE OLIVEIRA CARNEIRO QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .